Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO CONTRATO. REVELIA DA DEVEDORA. FORMAÇÃO REGULAR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de nulidade parcial de dívida cumulada com declaratória de prescrição parcial e indenizatória por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no aresto. Assim, requer o acolhimento do recurso com atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. 1.2. Argumenta, em suma, que a ação monitória decidiu o mérito sobre outras questões, causa de pedir e pedidos diversos das questões que devem ser resolvidas na presente ação declaratória, que trata de matérias de ordem pública, quais sejam, prescrição parcial e nulidade parcial da dívida executada, diante do pagamento realizado, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada material, tampouco em falta de interesse de agir. Acrescenta que devem ser invertidos os honorários advocatícios, pois, restando o processo extinto sem o julgamento do mérito, cabe ao julgador prescrutar qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso em análise, o aresto mencionou que em 2019 a requerida ajuizou ação monitória buscando o pagamento da importância de R$ 75.433,92, referente a mútuos celebrados com a devedora, autora da presente ação declaratória. 3.1. Acerca da ação monitória, o acórdão foi claro ao dispor que a devedora não apenas foi regularmente citada, como se habilitou nos autos, por meio de advogado regularmente constituído, antes mesmo de ser efetivada sua citação. Nada obstante, o processo foi julgado à sua revelia, diante de ausência de impugnação às alegações da credora. 3.2. O julgado foi claro ao dizer que, após o transcurso in albis do prazo para oferta de contestação, a parte reconheceu o débito sem qualquer ressalva por meio de petição simples, tendo se limitado a alegar que não possuía condições de arcar com o pagamento da importância no momento, pelo que requereu a suspensão do processo. 3.3. Na sequência, o decisum asseverou que foi proferida sentença na ação monitória constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte credora com relação ao contrato de abertura de crédito, sendo que tal pronunciamento transitou em julgado em 20/03/2020, sem a interposição de qualquer recurso. 3.4. O aresto ponderou que, iniciado o cumprimento de sentença, a executada, ora embargante, apresentou exceção de pré-executividade em duas oportunidades nas quais suscitou e reiterou as teses de nulidade parcial em virtude de pagamento e prescrição, tendo ambas sido rejeitadas por decisão confirmada em segunda instância. 3.5. Destarte, o acórdão esclareceu que é inconteste a formação da coisa julgada no que tange à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença e a propositura de nova ação de conhecimento para discussão de contrato objeto da monitória. 3.6. O aresto destacou que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. 3.7. Finalmente, diante do improvimento do recurso, o acórdão embargado realizou a majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora, ora embargante, os quais foram corretamente fixados pelo juízo sentenciante com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), por ter a parte dado causa à instauração da relação processual, extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
4. Do que se extrai, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.